Tribunal: TJES
Processo: 0000682-45.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000682-45.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS MEDEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 157,
CAPUT
, NA FORMA DO ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
–
RECURSO DEFENSIVO –
DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE –
DESCABIMENTO
–
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O ADVOGADO DATIVO – ARBITRAMENTO –

RECURSO CONHECIDO E
DESP
ROVIDO.
1. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal. 2. A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente. 3. Restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração da pena basilar é idônea, incabível a redução da pena-base aplicada. 4. Fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo nesta seara recursal, estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela advogada e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado. Ressalta-se que o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 não vincula o órgão julgador para o arbitramento de honorários advocatícios recursais. Precedente do STJ. 5. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000682-45.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS MEDEIRO
Advogado(s) do reclamante: AMANDA DALMAZIO ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS MEDEIRO
,
inconformado com a sentença prolatada pela magistrada da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina
(fls.
71/92-verso
dos autos
físicos
– conteúdo digitalizado no id 9176260), que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, o condenando nas sanções do artigo
157,
caput
,
na forma do artigo 71, ambos
d
o Código Penal
, à pena de 0
8
(
oito
) anos de reclusão e
168
(
cento e sessenta e oito
) dias-multa, em regime inicial
fechado
.

Nas razões recursais, sediadas
às fls.
132/137

dos autos
físicos

(
conteúdo digitalizado no id 9176260)
,
a defesa requer
a
redução
da pena-base
aplicada
.
Por fim, postula a fixação de honorários advocatícios recursais em favor da advogada dativa pela atuação na seara recursal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas dos crimes pelos quais o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dessa forma, passo à análise dos pleitos formulados referente a dosimetria da pena.

No que concernente à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput
do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque cabe ao magistrado a quo adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. Tal entendimento encontra respaldos jurisprudenciais. Observe:

[...]. 2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. Precedente do TJES.
(TJES; APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021).

Com o exposto,
observo que na primeira
fase da dosimetria,
a
ju
íza
de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais,
desvalorou
apenas
os motivos e as circunstâncias do crime
. Por ser oportuno, transcrevo a análise procedida:

Em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no art. 5º, inc. XLVI, da Constituição da República, corroborado pelas disposições ínsitas nos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, passo à análise das circunstâncias judiciais.

Em relação às condutas mencionadas acima, passo a dosar a pena de forma conjunta, uma vez que as circunstâncias de cada crime foram as mesmas, de forma que suas penas serão idênticas.

A
culpabilidade
é normal à espécie. O réu é possuidor de maus antecedentes criminais, conforme certidão de
antecedentes criminais
em anexo, mas deixo de valorar essa circunstância, tendo em vista que uma condenação foi utilizada para fins de reincidência e a outra para impossibilitar a compensação integral com a atenuante da confissão espontânea. Não há notícias sobre a
conduta social
do acusado. Não há elementos suficientes nos autos que certifiquem a sua
personalidade
. Os
motivos
da infração, precedentes causais de caráter psicológico da ação, são relevantes na medida em que o acusado praticou os roubos para comprar drogas ilícitas. As
circunstâncias
, que se resumem no local da infração, tempo de sua duração e outros elementos também são relevantes, já que os crimes foram praticados no interior de transportes coletivos, onde há intenso fluxo de pessoas. As
consequências
extrapenais, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, foram normais à espécie. O
comportamento da vítima
é circunstância neutra na fixação da pena-base.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais e levando em consideração a pena em abstrato do art. 157, caput, do Código Penal,
FIXO A PENA-BASE
em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Quanto aos motivos do crime, sabe-se que se referem aos “
[...] fatores psíquicos que levaram o agente a praticar a infração penal, o que não se confunde com dolo ou culpa, porquanto estão desvinculados do tipo penal, sendo dinâmicos e mutáveis, haja vista que apenas revelam desejos do agente. Por outro lado, dolo e culpa, alocados no fato típico, são estáticos e vinculados ao tipo penal, de forma que é irrelevante para sua caracterização o móvel da conduta. (STJ. HC 409.775/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 24/8/2018)
”.

Dito isso,
em que pese exista entendimento em sentido contrário,
tenho
que a magistrada sentenciante se utilizou de
fundamentação
idônea ao desvalorar tal vetor, ao mencionar que
o
s
crime
s

foram
praticado
s
com o intuito de adquirir substâncias entorpecentes.
Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 157, §2º, INCISOS II, V E VII E §2º-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DO ECA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA DELEGACIA. INOBSERVÂNCIAS AOS CRITÉRIOS DO ART. 226, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INEXISTENTES. DESCABIMENTO. CULPABILIDADE (VIOLÊNCIA EXACERBADA). MOTIVO DO CRIME (PAGAMENTO DE DIVIDIDA PARA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (INVASÃO AO DOMICÍLIO). CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (TRAUMAS PSICOLÓGICOS NAS VÍTIMAS). FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS. DESPROPORCIONALIDADE NO AUMENTO DA PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO NÃO ESPECIFICADO NO CÓDIGO PENAL. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA AO MAGISTRADO. AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) DEVIDAMENTE ARGUMENTADO. MENORIDADE RELATIVA. OCORRÊNCIA. RECORRENTE COM 20 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. VIABILIDADE. TEMPO JURIDICAMENTE IRRELEVANTE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO § 2º-A, INC. I, DO ART. 157, DO CP [EMPREGO DE ARMA DE FOGO]. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO COMPROVADA POR MEIO DE TESTEMUNHAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NO SUCESSIVO. [...]. Motivos do Crime: IV -
No que se refere à motivação dos crimes, não há ilegalidade na fundamentação, porquanto o paciente praticou os delitos para viabilizar o pagamento de dívidas de drogas e a aquisição de drogas, circunstâncias que exigem resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. (...) Agravo regimental desprovido. (AGRG no HC n. 662.125/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.)
[...]. (TJMT; ACr 1003178-67.2022.8.11.0007; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro; Julg 15/08/2023; DJMT 18/08/2023).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. DOSIMETRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. [...].IV -
No que se refere à motivação dos crimes, não há ilegalidade na fundamentação, porquanto o paciente praticou os delitos "para viabilizar o pagamento de dívidas de drogas e a aquisição de drogas", circunstâncias que exigem resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena
. [...]. (STJ; AgRg-HC 662.125; Proc. 2021/0123545-5; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 20/09/2021).

Prosseguindo, quanto as circunstâncias do crime, vejamos:

As circunstâncias da infração podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal. Sendo assim, na análise das circunstâncias do crime, é imperioso ao magistrado sentenciante apreciar, com base em fatos concretos, o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada, entre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta. (STJ. AgRg no REsp 1.965.389/SC, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022)

Nessa senda, em conformidade com o delineado pela defesa do apelante, verifico que a fundamentação do juízo de primeiro grau não se mostra idônea, tendo em vista que apesar dos crimes terem ocorrido no interior de transportes coletivos, os mesmos se encontravam no ponto final, e vazios, razão pela qual não haveria que se falar em intenso fluxo de pessoas no momento dos delitos.

Todavia, ressalto que, em razão do efeito devolutivo amplo da apelação, é plenamente permitido que o Tribunal, no momento da revisão da dosimetria, proceda reforço argumentativo sobre a fundamentação exarada em 1º grau de jurisdição, sem que se configure
reformatio in pej
us
, desde que não agrave a situação do recorrente. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. APELAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. SUPLEMENTAÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte admite a suplementação de fundamentação pelo Tribunal que revisa a dosimetria da pena, sempre que não haja agravamento da pena do réu, em razão do efeito devolutivo amplo de recurso de apelação, não se configurando, nesses casos, a reformatio in pejus. 2. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 700.527; Proc. 2021/0331912-2; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 22/02/2022; DJE 25/02/2022).

[...]. 2. Com relação à dosimetria da pena, importante observar que, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal (AGRG no HC 394.216, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017). Entretanto, é possível realizar reforço argumentativo para a manutenção da pena-base fixada pelo juiz, eis que a jurisprudência do STF é assente no sentido de que o efeito devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa, autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitando tão somente pelo teor da acusação e pela prova produzida (HC n° 106.113/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1°/2/12) [...] (TJES; APCr 0015376-97.2015.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 30/06/2021; DJES 09/07/2021).

1. O réu não faz jus a redução da pena-base quando presentes circunstâncias judiciais que lhe são desfavoráveis, devidamente fundamentadas em elementos concretos dos autos. Ademais, salienta-se que o efeito devolutivo da apelação autoriza o tribunal, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria e do regime, a analisar circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidas no Decreto condenatório. Dessa forma, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza á revaloração sem que incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, como na espécie. Precedentes. [...]. (TJES; APCr 0024366-71.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subs. Ezequiel Turíbio; Jul. 07/04/2021; DJES 26/05/2021).

Assim,
in
obstante a fundamentação inidônea apresentada em 1
º
grau
para desvalorar o vetor atinente as
circunstâncias d
o crime
,
entendo que
existem elementos nos autos que implicam na valoração negativa da
mencionada
circunst
ância
judicia
l
.

Nessa quadra, imperioso salientar que
os crimes foram praticados no período noturno, e quando os
ônibus estavam parados no ponto final, situação que evidencia maior vulnerabilidade das vítimas, e, consequentemente, a
maior reprovabilidade da conduta.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HORÁRIO DE REPOUSO NOTURNO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NECESSIDADE. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. INVIABILIDADE. PENA FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO. DECOTE DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA BRANCA. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DAS CUSTAS. PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há impedimento algum para se exasperar a pena-base quando o crime é cometido à noite, visto ser um período de maior vulnerabilidade, não se tratando de um aspecto inerente ao tipo penal, o que demonstra uma maior reprovabilidade da conduta
. [...]. (TJMG; APCR 0164997-91.2015.8.13.0145; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Marco Antônio de Melo; Julg. 28/11/2023; DJEMG 29/11/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DOIS RECORRENTES. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PLEITO ABSOLUTÓRIO DA SEGUNDA RECORRENTE. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. FLAGRANTE. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ROUBO PRATICADO À NOITE. CONTEXTUALIZAÇÃO DO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO PARA OS DOIS RECORRENTES. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DE PENA. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 3.
Não há óbice em exasperar a pena-base pelo fato de o roubo ser cometido no período noturno quando há diminuição da visibilidade e da vigilância, porquanto o réu se aproveita da sensação de impunidade
. [...]. (TJDF; APR 07149.95-81.2023.8.07.0007; 180.5644; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 25/01/2024; Publ. PJe 02/02/2024).

Portanto, não obstante a fundamentação insuficiente apresentada em 1ª instância para negativar o vetor relacionado as circunstâncias do crime, pelas razões já mencionadas, entendo por manter a desvaloração de tal circunstância.

Posto isto,
tenho por incabível
o acolhimento
da tese defensiva
de
redução da
pena basilar
aplicada.

Por fim, quanto à fixação de honorários advocatícios, passo a tecer as considerações quanto à atuação nesta esfera recursal da advogada dativa, Drª. Amanda Dalmazio Rosa – OAB/ES nº 23.812.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento deste Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação do advogado dativo.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com baixa complexidade. Nada obstante o alto grau de zelo da advogada na defesa do apelante durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere a um simples ato praticado – apresentação de razões de apelação.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que a Drª. Amanda Dalmazio Rosa – OAB/ES nº 23.812 bem exerceu o múnus público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais) concernentes à sua atuação em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Diante dos argumentos exarados, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)